Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. APENAS RECORRENTE VENCIDO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA JÁ FIXADO NO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Publicado o acórdão, ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração. O recorrente defende que a decisão embargada deixou de fixar honorários advocatícios em seu favor. O recorrido defende a existência de omissão quanto ao índice de correção monetária adotado no acórdão, que teria deixado de observar os critérios estabelecidos na Emenda Constitucional no 113/2021, cuja entrada em vigor ocorreu em 09/12/2021. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os embargos opostos pelo recorrente não merecem acolhimento. Isso porque, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, lei especial que afasta regramento do CPC quanto ao tema, apenas o recorrente integralmente vencido suportará a condenação em custas e honorários de sucumbência. O recorrido não suporta tal condenação no sistema dos Juizados Especiais.
IV. Os embargos opostos pelo recorrido apontam vício de omissão quanto ao índice de correção monetária. Não obstante, o acórdão embargado expressamente fez constar o critério de atualização do valor da condenação, embora de forma diversa daquela pretendida pelo embargante. Assim, não há omissão no caso.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos de ambas as partes CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.